Tribunal: CARF
Processo: 19985.723393/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.723393/2017-71
ACÓRDÃO
1001-004.094 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE BASES
DE CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das
estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da
multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após
o encerramento do ano-calendário.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário e
mesmo se o sujeito passivo apurar saldo negativo no ajuste anual. O
entendimento consolidado na Súmula CARF no 178 confirma que a
exigibilidade das estimativas mensais independe da confirmação do valor
devido na apuração do ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.094 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723393/2017-71
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael
Taranto Malheiros (substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 107-011.321, proferido
pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 07, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Curitiba- PR lavrou no dia 28/Junho/2017, o Auto de Infração- Multa
Isolada por Falta de Recolhimento de CSLL sobre Base de Cálculo Estimada, cujos dados seguem
abaixo e-fls. 186/188:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Multa Isolada por Falta de Recolhimento da CSLL sobre Base de Cálculo Estimada
(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- ANO- CALENDÁRIO 2014 (Valores
em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada 159.370,33
* Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de
cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita no 2469 ou 2484.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e
que optou pela apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica
obrigada ao pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL, calculados por
estimativa, até o último dia do mês subsequente aquele a que se referir a
respectiva apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.094 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723393/2017-71
3
de cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano- calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2°, Art. 28 e 44, inciso II, alínea “b” da Lei n°. 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Informou a Contribuinte que foi lavrado Auto de Infração pela Delegacia da Receita
Federal de Curitiba, exigindo o valor de R$ 159.370,33 a título de multa isolada devida, em razão
da suposta ausência de recolhimento das estimativas mensais de CSLL referentes aos períodos de
apuração de janeiro, fevereiro, março, abril, agosto e setembro de 2014.
Noticiou que a fiscalização apurou a suposta ausência de recolhimento da
Contribuição devida mensalmente, calculado por estimativa, conforme arts. 2o, 6o e 28 da Lei no
9.430, de 27/12/96, exigindo multa isolada de 50% sobre o valor que deixou de ser pago, com
fundamento no art. 44, II, “b”, da referida Lei.
Asseverou que deve ser reconhecida a improcedência da aplicação da multa isolada
constante do presente auto de infração, diante da impossibilidade de exigência da multa isolada
prevista no art. 44, II, ‘b’, da Lei no 9.430/1996 após o encerramento do ano-calendário.
Aduziu que o pagamento das estimativas mensais da CSLL, nos termos dos arts. 2o e
28 da Lei no 9.430/1996, se presta à antecipação do tributo que seria devido ao final do ano-
calendário, quando do ajuste anual.
Pontuou que a apuração das estimativas da CSLL só faz sentido quando realizada
antes do encerramento do período de apuração (ano-calendário) e da realização do ajuste anual.
Ressaltou que após o encerramento do período de apuração da CSLL, a apuração e
o recolhimento da estimativa mensal deixam de ser exigíveis, pelo que não há que se falar na
aplicação de multa do art. 44, II, ‘b’, da Lei no 9.430/1996, por falta de recolhimento de estimativa.
Ponderou que tendo sido o Auto de Infração lavrado após o encerramento do ano-
calendário de 2014 (período autuado) e do ajuste anual correspondente, não é aplicável a multa
prevista no art. 44, II, ‘b’, da Lei no 9.430/1996.
Defendeu que após o encerramento do ano-calendário, portanto, a multa isolada
perde sua razão de ser, no sentido de compelir o contribuinte ao recolhimento mensal.
Sustentou que é inaplicável a multa isolada prevista no art. 44, II, “b”, da Lei n°
9.430/96 sobre a alegada ausência de recolhimento da CSLL devida por estimativa nos períodos de
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.094 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723393/2017-71
4
janeiro, fevereiro, março, abril, agosto e setembro de 2014, uma vez que lançada após o
encerramento do ano base.
Frisou ao impor tal penalidade à Impugnante ofende ao postulado da razoabilidade,
proporcionalidade e do não-confisco, uma vez que pune o contribuinte com multa incidente sobre
a diferença da estimativa supostamente não recolhida apenas por não haver antecipado a quantia.
Alegou que tendo sido apresentas DCTF’s retificadoras tempestivamente, caberá a
devida retificação das bases indicadas pela autoridade fiscal no auto de infração.
Pleiteou preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade do auto de infração,
com o seu respectivo cancelamento, em razão da impossibilidade de aplicação da multa isolada
prevista na alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96, após o final do ano-calendário em
que se verifique a infração ao recolhimento da CSLL sobre as bases estimadas mensalmente; no
mérito, que seja provida a impugnação, bem como que seja cancelado do Auto de Infração, tendo
em vista que restou demonstrada a inexigibilidade da multa isolada ora exigida; ou ao menos, que
seja adequada aas bases de cálculo mensais estimadas às indicadas nas DCTF’s retificadoras, com a
devida redução do crédito tributário ora exigido, em relação ao período de apuração de agosto de
2014.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/07 No. 107-011.321

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 193/199.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário (e-fls. 209/221).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Auto de Infração

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.094 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723393/2017-71
5
Insta destacar, que a autoridade fiscalizadora constatou que a Recorrente, optante
pelo lucro real anual, apurou estimativa mensal de CSLL no ano calendário de 2014, sujeitando-se
ao lançamento de ofício da multa isolada prevista no art. 2o, art. 28 e inciso II, alínea “b” do artigo
44 da Lei no. 9.430/96.

Do acórdão proferido pela DRJ

A autoridade julgadora de 1o. Instância decidiu que:
“(...)
Ao dizer ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, só há uma conclusão lógica a se chegar, que a multa pode ser
aplicada após o encerramento do exercício fiscal.
Isto pois, apenas ao final do período é possível apurar se a empresa obteve lucro
ou prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. Se correta a interpretação do
interessado, a lei estaria estabelecendo uma situação impossível, isto é, a
aplicação de multa antes do encerramento do exercício fiscal quando houver
prejuízo, o qual só será apurado ao final do período.
Cabe ainda dizer, embora reputo evidente, que a previsão da lei referente a
situação de prejuízo, não exclui a aplicação da penalidade nos casos em que
aferido lucro, ao contrário, a ênfase do texto com a palavra “ainda” ressalta que
além dos casos em que apurado lucro, também se aplica a multa quando houver
prejuízo.
Inclusive, tal ênfase destaca que a multa ora em tela não tem relação com o
resultado apurado pelo contribuinte, e sim com o descumprimento de obrigação
acessória.
Nesse sentido já se posicionou a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
consoante demonstra os recentes julgados a seguir:
(...)
Quanto ao suposto erro do Auto de Infração em relação ao mês de agosto, por
não considerar a DCTF retificadora, consultei os sistemas da Receita Federal do
Brasil (RFB) e constatei que foram apresentadas quatro DCTFs para o período. A
última declaração foi transmitida em 10/10/2016, ou seja, antes da ciência da
autuação, estando a mesma ativa.
Porém, diferentemente do que alegou a defesa, foi declarado o débito de
estimativa de CSLL no valor de R$ 62.498,40, com saldo a pagar. Seguem as telas:
(...)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.094 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723393/2017-71
6
Este foi exatamente o valor considerado pelo Auto de Infração como base de
cálculo para aplicação da penalidade.
(...)
Logo, não assiste razão à defesa.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, AFASTO a arguição de nulidade, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO à impugnação.
(...)”.

Da Nulidade do Auto de Infração

Alegou o Contribuinte que o auto de infração é nulo, em razão da impossibilidade
de exigência da multa isolada prevista no art. 44, II, ‘b’, da Lei no 9.430/1996 após o encerramento
do ano-calendário.
Afirmou que a apuração das estimativas da CSLL só faz sentido quando realizada
antes do encerramento do período de apuração (ano-calendário) e da realização do ajuste anual.
Pontuou que após o encerramento do período de apuração da CSLL, a apuração e o
recolhimento da estimativa mensal deixam de ser exigíveis, pelo que não há que se falar na
aplicação de multa do art. 44, II, ‘b’, da Lei no 9.430/1996, por falta de recolhimento de estimativa.
Pleiteou que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, bem como que seja
afastada a exigência da multa isolada aplicada com fulcro no art. 44, II, ‘b’, da Lei no 9.430/1996,
haja vista a impossibilidade de sua exigência após o encerramento do ano-calendário.
Pois bem.
A multa em debate foi imposta pela fiscalização em decorrência da falta de
pagamento de estimativas de CSLL, não se confundindo com os tributos apurados ao final do
período.
Assim, dispõe o art. 44, inc. II, “b”, da Lei no 9.460/96 que constatada a falta de
pagamento de estimativa, deve ser aplicada a multa seja durante o exercício fiscal ou após seu
encerramento.
Desta feita, em observância a norma de regência, não merece prosperar a nulidade
suscitada pela Contribuinte.

Da Cobrança da Multa Isolada

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.094 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723393/2017-71
7
A Contribuinte, em seu recurso voluntário, alegou que “após o encerramento do
ano-calendário, a multa isolada perde sua razão de ser, no sentido de compelir a empresa ao
recolhimento mensal”.
Defendeu que “a penalidade prevista pela alínea “b” do inciso II do artigo 44 da Lei
9.430/1996, dispositivo que embasou o lançamento da multa ora exigida, somente tem
aplicabilidade para forçar o contribuinte a efetuar o recolhimento das antecipações aos cofres
públicos antes da efetiva apuração do tributo em 31 de dezembro”.
Pois bem.
No entendimento da Recorrente a multa isolada prevista no inciso II, do art. 44 da
Lei no. 9.430/96 seria aplicável durante o curso do ano-calendário, ou seja, apenas e tão somente
antes do término do ano-calendário correspondente.
Sustentou a Contribuinte que após encerrado o ano-calendário, eventuais
insuficiências de recolhimento de CSLL só poderiam ser exigidas em 31 de dezembro do ano-
calendário e que multa isolada em caso de diferença de tributo a ser recolhido, não pode ser
aplicada.
No entanto, cabe destacar, que tal entendimento não merece prosperar.
Isto porque ao longo do ano-calendário o contribuinte que optar pela apuração
anual do imposto de renda deve proceder a apuração da estimativa devida com base na receita
bruta ou em balanço, a multa em questão é aplicada em decorrência de inobservância de
obrigação acessória, isto é, a falta de pagamento de estimativas de CSLL, não se confundindo com
os tributos apurados ao final do período.
Dessa forma, no sentido oposto ao que arguiu o contribuinte, o art. 44, inc. II, “b”,
da Lei no 9.460/1996 deixa claro que, em detectada a infração de falta de pagamento de
estimativa, deve ser aplicada a multa seja durante o exercício fiscal ou após seu encerramento.
Deve-se destacar que o referido comando legal está previsto na alínea “b”, II, do
art. 44 da Lei no. 9.430/96, senão vejamos:
“Art. 44. Nos casos de lançamentos de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de de declaração inexata; (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007).
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.094 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723393/2017-71
8
b) na forma do art. 2 deste Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano- calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)”.
Desta feita, pode-se concluir que a alínea “b” do inciso II do art. 44 deixa claro que a
multa isolada deverá ser exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
Neste diapasão, a Súmula CARF no 178 cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 178 A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)”.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscal, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2002
MULTA ISOLADA: POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano- calendário, e mesmo se o
sujeito passivo apurar base negativa no ajuste anual. Posição firmada pela CSRF.
BALANCETES DE SUSPENSÃO/ REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A falta de transmissão dos balanços no Livro Diário não justifica, por si só, a
cobrança da multa isolada. Entretanto, o presente caso se refere à inexistência
desses balancetes por ocasião do lançamento da correspondente multa isolada. O
lançamento foi ultimado em 08/09/2004, sendo que os balancetes só foram
elaborados em 20/09/2004. Ademais, os elementos probatórios apresentados
pela Recorrente não são suficientes a comprovar não ser devida a multa isolada
no ano calendário de 2002.
(Acórdão no. 1401-006.631, 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/08/2023).

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano- calendário: 2005
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.094 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723393/2017-71
9
NULIDADE: CAPITULAÇÃO LEGAL EM DISPOSITIVOS DISTINTOS COM IGUAL
CONTEÚDO NORMATIVO.
A capitulação da multa isolada adotada no Auto de Infração, no artigo 957 do
RIR/99, embora a princípio aparente conflitar com a capitulação legal do Termo
de Verificação Fiscal (art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96) não é causa de nulidade,
pois o conteúdo normativo do primeiro dispositivo não foi alterado pela redação
adotada no segundo, remanescendo hígida a fundamentação legal adotada pela
autoridade autuante.
MULTA ISOLADA. POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano- calendário.
(Acórdão no. 1401-006.428, 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/03/2023).
Assim, se a apuração da CSLL do final do período, no caso de tributação anual, só é
realizada em 31 de dezembro e informada na DIPJ e como a autoridade fiscal utiliza a DIPJ para
confrontar a estimativa apurada com a estimativa confessada/recolhida em DCTF, caso fosse
aplicado o entendimento da Recorrente que a multa isolada só poderia ser aplicada até o final do
ano-calendário, a multa isolada nunca iria ser aplicada, fazendo letra morta da lei, o que
evidentemente não se admite.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 235
DF CARF MF
Original